Tribunal: TJES
Processo: 0042809-71.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042809-71.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOAO ENEAS DE MORAES FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de execução fiscal, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com base no art. 40 da Lei nº 6.830/80. O ente municipal sustenta, em síntese, a ausência de inércia, diante de diligências promovidas para localização de bens e cumprimento do crédito fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e das teses firmadas pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, está caracterizada a prescrição intercorrente, considerando-se a inércia processual após ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firmada no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566) estabelece que a prescrição intercorrente tem início automaticamente após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão processual.

4. No presente caso, verifica-se que em 19/11/2007 houve ciência inequívoca, pela Fazenda Pública, da ausência de bens penhoráveis do executado, momento a partir do qual deveria incidir o prazo de suspensão de um ano previsto no caput do art. 40 da LEF, seguido do prazo prescricional quinquenal.

5. A ausência de qualquer medida efetiva de constrição patrimonial, bem como o fato de o ente exequente apenas ter reiterado requerimentos genéricos para prosseguimento do feito, sem êxito na localização de bens, evidencia a paralisação processual apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. A tese da diligência da Fazenda Pública não se sustenta diante da ausência de atos concretos capazes de suspender ou interromper validamente o curso da prescrição, notadamente a inexistência de efetiva citação ou penhora de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial que suspenda o processo.

2. A mera apresentação de petições pelo exequente sem a efetiva constrição patrimonial ou citação válida não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º, 2º e 4º; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJES, ApCív nº 0004755-27.2000.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 11.04.2023; TJMG, ApCív nº 1.0000.23.094536-2/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 22.08.2023; TJES, ApCív nº 0000935-79.2004.8.08.0041, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, no bojo de execução fiscal ajuizada em desfavor de
JOAO ENEAS DE MORAES FILHO
, reconheceu o implemento da prescrição intercorrente ao caso.

Em suas razões recursais, sustenta o ente municipal, em síntese, não ter transcorrido lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito, sobretudo diante da sua postura ativa na busca de adimplemento do débito.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.
Restringe-se o presente feito ao reconhecimento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso ora posto.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sedimentou orientação no sentido de que
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80
é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
”
- (Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, DJ 16.10.2018).

O referido julgamento paradigmático firmou ainda que “
não havendo a citação
de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens
sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

Baseado no referido
precedente vinculante (art. 927, III, CPC)
, a sentença, ao analisar a questão, reconheceu o implemento do prazo prescricional tendo como
marco inicial
a
ausência de bens da parte executada.

No caso vertente, a execução fiscal foi ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em junho de 2000 (fl. 01), sendo que o despacho que ordenou a citação da parte executada se deu em 06/08/2001 (fl. 07).

Ato seguinte, há posterior registro de citação em 2002 (fl. 32), com decisão interlocutória de fl. 33 remetendo o feito ao distribuidor para anotações de praxe e posterior remessa à vara competente, diante da instalação da Vara da Fazenda Pública Municipal, em abril de 2003.

Neste ponto, houve pedido de suspensão do processo por parte da municipalidade (fl. 41), contudo, a despeito de reiteradas tentativas de localização de bens do executado, não houve êxito, conforme certidão de fl. 56 (37/10/2007).

Logo, em 19/11/2007 (fl. 56), a Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens do executado, de forma que, após o referido marco temporal, não há registro nos autos de efetiva constrição patrimonial.

Em despacho proferido em maio de 2022, foi determinada a intimação do recorrente para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, tendo a Fazenda Pública, em petição juntada às fls. 161 e seguintes, manifestado pela inocorrência da prescrição.

Por fim, o juízo singular, ao vislumbrar que desde a ciência da Fazenda Pública da ausência de bens do executado, não foram praticados atos de efetiva constrição patrimonial, reconheceu a prescrição intercorrente, em atenção ao precedente qualificado do REsp nº 1.340.553 do STJ.

De fato, verifica-se que,
desde a citação da parte executada, não teriam sido identificados bens para garantir a execução
.

Nesse ponto, vale o registro que no julgamento sob a sistemática da repetitividade já citado, restou expressamente consignado que “
no primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor
e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça

e intimada a Fazenda Pública
,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão
, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF
”,
acrescentando ser “
também
indiferente
o fato de que o
Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40
, da LEF
”, concluindo que:

[...]
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018 - destaquei).

Premissa, portanto, que
se adequa perfeitamente a presente hipótese
, conforme se infere das seguintes teses estabelecidas:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido

antes
da vigência da Lei Complementar n. 118/2005
), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido
na vigência
da Lei Complementar n. 118/200
5) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu
(
exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018.)

Dessa forma, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de arrazoados pelo ente municipal, tem-se claramente ter se implementado o prazo prescricional. Nesse sentido:

[...] O prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início após escoado o prazo de 01 ano de suspensão do processo previsto no §2º do art. 40 da LEF. Consoante jurisprudência do C. STJ, é indiferente o fato de o Juiz não ter expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa, para a aplicação da Lei, é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
. [...] Não houve qualquer mora imputável ao Juízo, tanto que o apelante sequer cuidou de apontar, concretamente, eventual vício, tecendo tão somente alegações genéricas que não são capazes de levar à pretendida reforma da sentença. 5 - Recurso desprovido. (
TJES
; AgInt-AP 0004755-27.2000.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; DJES 11/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS E MARCOS INTERRUPTIVOS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1340553/RS. TEMA 566
. EXECUÇÃO FRUSTRADA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1. O arquivamento da execução fiscal pelo prazo de um ano, previsto no art. 40 da LEF, flui, automaticamente,
a contar da intimação da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis
. RESP 1340553/RS. Temas 566 a 571 do STJ. 2.
Tendo o processo permanecido por prazo superior a cinco anos sem a localização de bens do devedor, revelando, assim, a inocuidade da execução, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente
. 3. Apelo conhecido e desprovido. (
TJAC
; AC 0003856-19.2010.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 21/06/2023 - destaquei).

Destaco
que
“[...] o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário.
Contam-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento,
independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, porquanto eventuais decisões são meramente declaratórias
, não exercendo qualquer influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição [...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.094536-2/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 25/08/2023).

Confira-se, ainda, aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RESP 1.340.553/RS. DECURSO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei de Execuções Fiscais.
2 – Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente
. 3 – Recurso desprovido. Sentença mantida.(TJ-ES, Apelação Cível 0000935-79.2004.8.08.0041, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2022)

Isto é,
as petições apresentadas pelo apelante requerendo a utilização de sistemas colocados à disposição do juízo para busca de bens penhoráveis não possuem o condão de inviabilizar o transcurso do prazo prescricional, na esteira da tese fixada pela Corte Superior
:

“[...] A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
(STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Em igual sentido, tem-se a reiterada jurisprudência, “exempli gratia”:

[...] 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;
iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a
efetiva penhora de bens
ou localização do devedor
; iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição [...]
(TJES, Apelação Cível n.º 048080187718, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL IMPULSO AO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. LUSTRO LEGAL. DESÍDIA. FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RESP 1.340.553/RS. RECURSO NÃO PROVIDO. O termo inicial do prazo anual de suspensão, seguido do prazo quinquenal de prescrição, corresponde à data de efetiva ciência, da Fazenda Pública, acerca da frustração da citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora.
Somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências executórias
(TJMG; Apelação n.º 0019866-58.2012.8.13.0382; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/05/2022; DJEMG 26/05/2022).

Portanto, não subsiste a alegação do apelante no sentido de que a prescrição intercorrente não estaria caracterizada, vez que a Fazenda Pública teria atuado de modo diligente no feito, sendo que nem mesmo o fato de terem sido encontrados bens tem o condão de interromper o malfadado prazo,
considerando que não há registro de efetiva penhora
.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Dessa forma, a despeito da densidade dos argumentos apresentados, não vejo motivos para alterar a sentença proferida, já que é inegável a ocorrência da prescrição intercorrente na espécie, em processo que já tramita há mais de de 20 (vinte) anos sem que o exequente tenha efetivado penhora de bens da parte devedora.

Finalmente, registro que os equívocos materiais da sentença não são capazes de alterar o sentido decisório que estou a externar, na medida em que eventual erro no nome da parte executada ou mesmo nos marcos temporais mencionados ficam superados pelo presente pronunciamento, que os estabeleceu com maior precisão; isso em especial pela certeza de ocorrência da prescrição a partir da ciência da não localização de bens do devedor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/04/2025 às 16:05:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56498311042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.